Tribunal: TJSP
Processo: 0004630-66.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004630-66.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO GALVÃO PEREIRA (ESPÓLIO), é embargada BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004630-66.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 45.268 - mms
2
Embargos de Declaração no 0004630-66.2018.8.26.0003/50000
Embargante:
Espólio de Antônio Galvão Pereira
Embargado:
Bradesco Vida e Previdência S.A.
Interessada:
Vivian de Almeida Galvão Pereira
Comarca:
São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara)
Juiz(a):
Cristiane Vieira
VOTO No 45.268
Embargos de declaração.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 333/337 deu parcial provimento à
apelação interposta contra a r. sentença de fls. 245/246, tão somente para conceder
o benefício da justiça gratuita ao apelante. Em embargos de declaração a fls.
01/07 do incidente, o apelante pede o acolhimento dos embargos para
“determinar que o valor de indenização da apólice no 850.550 é aquele fixado no
endosso firmado pelas partes, que é no montante de R$ 117.676,44 (confira
endosso de fls. 37/38) devendo a execução ser processada pela diferença
apurada com a dedução do valor consignado pela apelante (117.676,44 -
62.657,79 = 55.018,65) e, por fim, requer que as benesses da Assistência
Judiciária seja retroaja ao início do processo”.
É o relatório.
Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada. O que pode existir é a discordância da
embargante com a solução que foi dada aos pontos controvertidos, insurgindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004630-66.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 45.268 - mms
3
se contra a conclusão à qual a turma julgadora chegou com base nas provas
contidas no processo, hipótese que não enseja a oposição dos aclaratórios (art.
1.022 do CPC).
A
decisão
embargada
está
suficientemente
fundamentada em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo,
devendo ser lembrado que “os embargos declaratórios não são a via
adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica
que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP,
Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de
02.05.12, v. u.).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em
alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza infringente'
(Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão
proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des.
Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053,
julgado em 2.9.15.
Ademais, constou expressamente no acórdão: “Se a
sentença da qual se busca cumprimento determinou que o valor principal
seria R$ 112.072,80 não pode a apelante querer modificá-lo, sob pena de
ofensa à coisa julgada”. O “erro” do valor principal deveria ter sido apontado
nos autos principais, não cabendo sua modificação em sede de cumprimento
de sentença.
Em relação ao benefício da justiça gratuita, deve se
ter em conta que não se há de falar em efeitos retroativos. Os efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004630-66.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 45.268 - mms
4
gratuidade têm início a partir da sua concessão, são, portanto, ex nunc. Neste
sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “a concessão do
pedido de gratuidade de justiça em fase de execução possui efeito ex nunc,
não podendo, portanto, retroagir à fase de conhecimento, sob pena de ofensa
à coisa julgada” (STJ, AgRg no REsp no 1.412.856 - SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. em 27/03/2014).
Quanto ao prequestionamento, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos aplicáveis ao caso,
mesmo porque o acórdão está fundamentado em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento (STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min.
Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j.
em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016). Além disso, "consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados..." (art. 1.025 do CPC).
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica